Tribunal: TCU
Processo: 006.634/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 640071, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 640071, função null, que teve como objeto Conceder apoio financeiro para implementação das ações educacionais constantes no Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, que visam proporcionar à sociedade a melhoria da infra-estrutura da rede física escolar, com a construção de novas escolas. (no da TCE no sistema: 3114/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4257/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao estado do Maranhão por meio do convênio de registro Siafi 640071. Considerando que restou evidenciado que haveria prejuízo à ampla defesa, em razão do longo decurso de tempo decorrido desde a ocorrência dos fatos, para os demais as pessoas físicas e jurídica ainda não chamados ao processo, bem como que a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e sancionatória em relação aos fatos e condutas que poderia ser a eles imputados. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas do responsável a seguir indicado e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 73, 75 e 76) emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.634/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Danilo de Jesus Vieira Furtado (XXX.232.903-XX). 1.2. Entidade: Estado do Maranhão - Secretaria de Estado da Educação; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.